Tribunal: TJDFT
Processo: 0720496-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.

2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve demonstrar a veracidade de suas alegações, porém tal condição não foi levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia.

4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, devendo o benefício da gratuidade de justiça ser denegado.

5. Recurso desprovido.